Tribunal: STF
Processo: HC 71539
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
PRISÃO   PREVENTIVA   -   TENTATIVA   DE   HOMICIDIO  -
INSUBSISTENCIA.  Negando  a  propria  vítima,  mulher  do  acusado, a
tentativa  de  homicidio,  indicando  que  este  último  não procurou
joga-la da janela, fato confirmado pelos filhos do casal e resultando
das  pecas dos  autos que  o agente  possui emprego  e atua no âmbito
sindical,  pagando pensão para  a subsistencia  dos filhos, descabe a
prisão  determinada  em face  de  acolhimento de  recurso  em sentido
estrito do Ministério Público.